Tribunal: TJDFT
Processo: 0744265-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO. INVENTÁRIO. MENOR. ÚNICO. HERDEIRO. CONFLITO ACOLHIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado contra a decisão que declinou, de ofício, da competência sob o fundamento de que o foro do domicílio do representante do menor prevalece sobre o foro do último domicílio do autor da herança para processar a ação de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a competência do foro do domicílio do representante do menor, previsto no art. 147, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevalece sobre o foro do último domicílio do autor da herança estabelecido no art. 48 do Código de Processo Civil para processar a ação de inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para processar e julgar as ações que envolvem interesse de crianças é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. A competência é de natureza absoluta por força do princípio constitucional da prioridade absoluta dos interesses da criança. Deve ser declarada de ofício e não admite prorrogação.
4. A competência prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente prevalece caso figurem menores de idade como herdeiros no polo ativo da demanda por tratar-se de norma específica e que busca a proteção ao melhor interesse dos menores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: ­­“A competência prevista no art. 147, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente prevalece caso figurem menores de idade como herdeiros no polo ativo da demanda por tratar-se de norma específica e que busca a proteção ao melhor interesse dos menores”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 48; ECA, art. 147, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0723517-60.2019.8.07.0000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Primeira Câmara Cível, j. 3.2.2020; TJDFT, CCCiv 0732275-23.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Câmara Cível, j. 14.11.2022; TJDFT, CCCiv 0719057-88.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Primeira Câmara Cível, j. 10.7.2023; TJDFT, CCCiv 0700446-87.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Primeira Câmara Cível, j. 29.5.2023; TJDFT, CCCiv 0701689-66.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Câmara Cível, j. 8.5.2023.